Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Ameaça. Inimputabilidade. Concurso de crimes. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, no regime aberto, pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino e ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o uso de substâncias entorpecentes tornou o réu inimputável; (ii) se incide o princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e ameaça; e (iii) a espécie de concurso de crimes.
III. Razões de decidir
3. Não havendo pedido para que fosse instaurado incidente de insanidade mental e sem prova de que o réu era, ao tempo do fato, incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, não se exclui a imputabilidade penal.
4. A embriaguez voluntária pelo álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal ou reduz a pena (art. 28, II, §§ 1o e 2o, do CP).
5. Agressões direcionadas ao rosto da ofendida, resultando em diversas marcas visíveis em sua face, causando-lhe maior humilhação e evidenciando a extrema violência empregada pelo acusado, elevam o grau de reprovabilidade da conduta, e permitem a valoração negativa da culpabilidade.
6. Se o crime de ameaça não foi meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal contra a mulher, ainda que os fatos tenham ocorrido no mesmo contexto, não se reconhece o princípio da consunção.
7. Aos crimes de ameaça e lesão corporal, cometidos em condutas distintas e com desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material (art. 69, CP).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07047959620208070014, 1628358, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, Data de Julgamento: 13/10/2022, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022.